Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
direito administrativo E DO CONSUMIDOR. apelação cível. mandado de segurança. poder de polícia do procon. suspensão cautelar de atividades empresariais. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO DEMONSTRADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença de denegação de segurança para anular medida antecipada de suspensão de atividades empresariais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da suspensão das atividades empresariais determinada pelo PROCON/DF.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível a juntada de documentos novos apenas em sede recursal.
4. A medida cautelar aplicada pelo PROCON/DF encontra respaldo no CDC, art. 56, p.ú., e no D. 2.181/97, art. 18.
5. A existência de reclamações registradas contra o CNPJ da empresa recorrente autoriza a atuação fiscalizatória do PROCON/DF, no exercício legítimo do poder de polícia.
6. A comercialização de serviços por meio do site da franqueadora configura cadeia de fornecimento, permitindo a responsabilização solidária dos agentes envolvidos, conforme CDC, art. 7o, p.ú., e art. 25, §1o.
7. A medida cautelar possui caráter antecedente e está justificada pela urgência e pela necessidade de proteção dos consumidores, não havendo ilegalidade ou abusividade na sua duração, que deve perdurar até a resolução das reclamações.
8. A empresa foi devidamente notificada e teve oportunidade de defesa, inexistindo cerceamento.
9. O direito ao livre exercício da atividade econômica não é absoluto, podendo ser limitado por normas de proteção ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade ou abusividade do ato da autoridade coatora inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, p.ú., 25, §1o, 56, p.ú. D. 2.181/1997, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0722797-63.2024.8.07.0018, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 26.08.2025.